Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-78.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002044-78.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA - CPF: 014.798.971-08 (RECORRENTE), KARIN PRISCILA ZUCONELLI - CPF: 034.799.101-73 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0441-97 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROMOÇÃO PARA RECEBIMENTO DE PONTOS LIVELO A CADA UM REAL EM COMPRAS REALIZADAS – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS PONTOS LIVELO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REGRAS –
ÔNUS DA PROVA DAS RECLAMADAS
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

– DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 146180248), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial,
condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ato danoso, e juros de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou as reclamadas a creditarem o valor de 37.783,50 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e três e cinquenta) pontos no sistema Livelo.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que as empresas reclamadas lançaram em seus sites promoção em parceria, em que a cada real gasto na empresa Riachuelo em compra no site, a empresa Livelo estava oferecendo 15 (quinze) pontos para seus parceiros do clube livelo, promoção válida de 25/09/2021 a 30/09/2021.

Afirma que, no dia 27/09/2021, efetuou duas compras no site da empresa reclamada Riachuelo, uma com pedido n° 22093783 no valor de R$ 2.518,90 (dois mil, quinhentos e dezoito reais e noventa centavos) sendo emitidas as notas fiscais de n°s 45423 e 7342028 e outra de pedido n° 22143391 no valor de R$ 741,89 (setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Aduz que após a realização das compras entrou em contato via fone conforme os registros de 12 (doze) ligações, para o número 4003-0515 com a empresa Riachuelo, para confirmar se estava tudo correto e dentro da promoção, o que foi confirmado pela atendente, afirmando que as duas compras estavam aptas a receber os pontos livelo.

Afirma que no anúncio da promoção estava descrito que os pontos livelo seriam creditados aos compradores após 30 (trinta) dias do recebimento dos produtos, sendo que os pedidos de n° 22093783 foi entregue no dia 09/10/2021 e 15/10/2021 e o pedido n° 22143391 foi entregue no dia 13/10/2021. Assim, conforme o anúncio os pontos deveriam ter entrado na sua conta no mês de novembro de 2021, o que não ocorreu.

Informa que sem ter recebido os pontos livelo na data correta, conforme anúncio da promoção, o reclamante efetuou varias ligações de protocolos 262687391 e 263302393 para a reclamada Riachuelo, mas sem nenhuma resposta quanto aos pontos livelo, com isso no dia 31/12/2021 incluiu uma reclamação dessa situação no site “Reclame Aqui”, id. 135807129, para tentar receber seus pontos.

Assevera que a Riachuelo somente respondeu a reclamação no dia 26/01/2022, e durante esse período foi creditado no dia 05/01/2022, 11.130 (onze mil e cento e trinta) pontos referente ao pedido n° 22143391 no valor de R$ 741,89 (setecentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), sendo que os pontos relativos ao outro pedido não foram creditados.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial,
condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ato danoso, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, condenou as reclamadas a creditarem o valor de 37.783,50 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e três e cinquenta) pontos no sistema Livelo.

Inconformado com a decisão singular, o autor sustenta que o valor da indenização a título de danos morais arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da ausência de disponibilização dos pontos Livelo, conforme promoção ofertada
.

Conforme se vê dos autos, o reclamante comprou produtos junto à reclamada Riachuelo, e pretendia o recebimento de pontos Livelo, conforme promoção ofertada pelas reclamadas, e, apesar de o autor ter
buscado
uma solução administrativa junto às demandadas, não obteve êxito.

Portanto, o dever de indenizar é patente e incontroverso no presente caso. A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Desse modo, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$

1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que
o reclamante realizou diversas ligações para os canais de atendimento da reclamada, bem como opôs reclamação junto ao site “Reclame aqui”, todos sem solução
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022